Tribunal: TJMT
Processo: 1001483-12.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1001483-12.2016.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Compensação, Cessão de Crédito]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), NABI IMPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 04.437.716/0001-01 (IMPETRANTE), PROCURADOR-GERAL DO ESTADO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PROCURADOR GERAL DE JUSTICA NO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AUTORIDADE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – PRESCRIÇÃO – DECRETO N. 20.910/1932 E DECRETO 766/2011 - PEDIDO DE COMPENSAÇÃO REALIZADO APÓS O TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL –
ORDEM DENEGADA
.

Todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza, prescreve em cinco anos (Decreto n. 20.910/32).

O Decreto no 766/11, que dispôs sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo, interrompeu o prazo prescricional, para o processamento das certidões/cartas de crédito.

Ocorre que, na hipótese retratada nos autos, depreende-se que, mesmo admitindo o prazo de 180 (cento e oitenta) dias como suspensivo da prescrição
, a apresentação do pedido de compensação realizado somente em 23/7/2015, torna evidente o decurso do quinquênio prescricional, tomando como termo inicial a data de expedição da certidão (24/04/2009).
Assim, vê-se que entre os prazos assinalados transcorreu mais de 5 (cinco) anos.

Ordem Denegada.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA No.
1001483-12.2016.8.11.0000

IMPETRANTE:
NABI IMPORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP

IMPETRADO: EXMO. SR. PROCURADOR GERAL DO ESTADO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Mandado de Segurança,
impetrado por
Nabi Import Indústria e Comércio LTDA – EPP,
em face de ato praticado pelo
Exmo. Sr
.
Procurador Geral do Estado de Mato Grosso
que, de maneira supostamente ilegal, indeferiu a compensação de débitos tributários, diante da prescrição da certidão salarial em que se fundou o pedido.

Em síntese, afirma a Impetrante que,
se valendo do direito previsto na Lei Estadual no 8.672/2007, protocolou pedidos de compensação de seus débitos de ICMS com créditos oriundos de certidão de crédito salarial de servidor público.

Afirma que os referidos pedidos de compensação foram protocolados junto a PGE em
23/7/2015
, gerando os protocolos 369166/2015 e 369185/2015, os quais resultaram nos processos de compensação no 37470/2015 – relativos à CDA no 20148117, no 37801/15 e no 20153738, respectivamente, com fundamento nas certidões de no 10.1.096.218-0 e no 10.1.096.218-0,
datadas de 29 de abril de 2009
.

Argumenta que,
após o regular processamento, os pedidos foram indeferidos, em razão de que as certidões de crédito salarial foram emitidas há mais de 5 anos, portanto, estão prescritas.

Relata não ter sido comunicada da decisão administrativa até a presente data, e que só teve ciência ao consultar os referidos processos de compensação protocolados na PGE.

Diante desse contexto, sustenta que, não há que se falar em prescrição, uma vez que o Decreto n. 766/2011, em seu artigo 1o, suspendeu pelo prazo de 180 dias a emissão, compensação e o pagamento das certidões de crédito emitidas até a implantação do sistema eletrônico de controle contábil, o qual, não foi criado até a interposição da ação.

Por essas razões, defende que, é evidente a suspensão do prazo prescricional desde a edição do Decreto n. 766/2011, o qual, ainda se encontra vigente, de modo que, restou violado o seu direito líquido e certo a compensação,
não podendo o Impetrado alegar que escoado o prazo de 180 dias para a criação do referido sistema eletrônico tenha voltado a fluir o prazo para compensação.

Sem informações (
Id. n. 137125).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela
denegação da ordem
(ID n. 159691).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de Mandado de Segurança, impetrado por
Nabi Import Indústria e Comércio LTDA – EPP,
em face de ato praticado pelo
Exmo. Sr
.
Procurador Geral do Estado de Mato Grosso
que, de maneira supostamente ilegal, indeferiu a compensação de débitos tributários, diante da prescrição da certidão salarial em que se fundou o pedido.

De início, cumpre mencionar que, acerca do prazo prescricional visando qualquer direito ou ação contra a fazenda pública, dispõe o art. 1o do Decreto no 20.910/1932,
in verbis
:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AÇÃO MOVIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO ART. 1o DO DECRETO 20.910/32. I -
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em se tratando de cobrança movida contra a Fazenda Pública, relativa a diferenças remuneratórias dos servidores públicos, o prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32
. Precedentes. II - A Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. III - Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no Ag 1402897/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 08/05/2015). [Destaquei]

Por outro lado, no tocante ao
Decreto 766/11,
que dispôs sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo, releva notar que:

Art. 1o
O controle de entrega
, disponibilização, recebimento, uso, alteração, fruição, cancelamento, re-emissão ou compensação
de cártula de certidão de crédito será exercido no âmbito do Poder Executivo Estadual exclusivamente pela Secretaria de Estado de Administração em sistema eletrônico a ser disponibilizado no
prazo de cento e oitenta dias da edição do presente Decreto
.

§ 1o O sistema eletrônico de que trata o caput deverá atender ao disposto neste diploma legal e no mínimo possuir controle e histórico quanto:

I - a data de emissão, a data de validade da cártula, o CPF ou CNPJ, identificação completa do beneficiário, número do processo de origem do respectivo direito, número sequencia irreversível da certidão, identificação completa do cessionário e da cadeia de cessão ou sucessão;

II - ao valor de face, retenções, valor liquido, correções e alterações, atualização monetária, baixa por cancelamento, pagamentos, compensações, data de entrega, re-emissão e outras movimentações ou eventos ocorridos, inclusive endosso, sub-rogações, fracionamentos, cessão ou transferências;

III - ao saldo existente depois de cada inserção de registro ou modificação e o saldo verificado no final de cada mês em conta corrente individual e geral.

§ 2o
No âmbito do Poder Executivo Estadual
a:

I - disponibilização, recebimento,
pagamento, entrega ou compensação de cártula de certidão de crédito não será realizada sem o prévio registro e averbação do respectivo direito e cártula junto ao sistema eletrônico de que trata o caput
;

II - emissão, disponibilização, pagamento, entrega ou compensação de cártula de certidão de crédito expedida ou não no âmbito do Poder Executivo será precedida do prévio registro e averbação do direito e cártula junto ao controle eletrônico a que se refere o caput;

III - emissão, disponibilização, pagamento, entrega ou compensação de certidão de crédito
deverá observar o disposto neste diploma legal, sob pena de nulidade da respectiva cártula ou processo
;

IV – expedição de nova cártula de certidão de crédito é obrigatoriamente realizada em processo e mediante a respectiva retenção da via original da anteriormente emitida;

V – compensação, pagamento, fracionamento ou substituição é realizada mediante a retenção da via original da cártula de certidão de crédito e mediante verificação da sua validade formal segundo as disposições fixadas neste Decreto.

§ 3o A certidão de crédito emitida, registrada e averbada na forma deste Decreto, somente poderá ser disponibilizada e entregue ao favorecido depois de também devidamente contabilizada no registro contábil do passivo do órgão de origem, mediante lançamento realizado pelo respectivo coordenador ou gerente de contabilidade. § 4o Para fins do § 3o deste artigo o procedimento para contabilização da cártula de certidão de crédito será fixado pela Coordenadoria de Normas de Finanças Públicas Estaduais da Superintendência de Gestão da Contabilidade do Estado da Secretaria de Estado de Fazenda, depois de ouvida a Auditoria Geral do Estado.

Art. 2o Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1o fica
sobrestada
no âmbito do Poder Executivo Estadual
toda e qualquer emissão
, fracionamento, substituição, re-emissão,
compensação, pagamento ou recebimento

de certidões de crédito
. [Destaquei]

Da leitura do citado ato normativo, verifica-se que, durante o período de implantação do sistema eletrônico necessário à padronização dos procedimentos de emissão, controle e registro contábil de certidões de crédito no Estado de Mato Grosso, estaria obstado qualquer pedido nesse sentido, já que, a partir da edição do retro citado Decreto, não mais seria possível o processamento de certidão de crédito enquanto não implementado o sistema eletrônico.

Não há dúvidas que, se está diante de uma condição suspensiva, uma vez que não haveria mecanismo operacional para nenhum requerimento em relação a cártula, inclusive, pedido de pagamento, já que a edição do Decreto Estadual suspendeu o processamento das certidões/cartas de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual pelo prazo de 180 dias, indicado pela Administração Estadual como necessário à operacionalização do sistema eletrônico, como previsto no art. 1o do Decreto 766/11.

Sendo assim, durante esse tempo, estaria suspenso o prazo prescricional, como coaduna o art. 199 do Código Civil,
verbis
:

Art. 199. Não corre igualmente a prescrição:

I - pendendo condição suspensiva;

Ocorre que, na hipótese retratada nos autos, depreende-se que, mesmo admitindo o prazo de 180 (cento e oitenta) dias como suspensivo da prescrição
, a apresentação do pedido de compensação realizado somente em 23/7/2015, torna evidente o decurso do quinquênio prescricional, tomando como termo inicial a data de expedição da certidão (24/04/2009).

Assim, vê-se que entre os prazos assinalados transcorreu mais de 5 (cinco) anos.

Nesse sentido, destaco parte do parecer lavrado pela Procuradoria-Geral da Justiça:

"..mesmo contabilizado o interstício de suspensão, a aludida certidão estaria fulminada pela prescrição e, portanto, não poderia ser objeto de compensação, inexistindo, em nosso sentir, qualquer mácula nesse proceder, razão por que
não há que se falar em violação a direito líquido e certo da impetrante.
Em tempo, quanto ao argumento de que persistiria a suspensão prevista no Decreto 766/2011, porquanto até o momento não estaria implantado o sistema eletrônico, torna-se imprescindível a instrução probatória para se descortinar a veracidade das alegações, inviável, porém, na via estreita do mandado de segurança. Diante do exposto, a manifestação ministerial é pela denegação da segurança.

Por essas razões,
julgo extinto o
mandamus
, com resolução do mérito, nos termos dos artigos 487, I, do CPC
e,
denego
a segurança, nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020